Tribunal: STF
Processo: ARE 1469706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, §3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE NÃO ATINGE O DIREITO DA PARTE AUTORA, EM RAZÃO DOS SEUS EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA SIMETRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA "REFORMATIO IN PEJUS". RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A matéria relativa à constitucionalidade do art. 93, §3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira foi apreciada pela Corte Especial deste Tribunal, através do julgamento da ADI nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3), pacificando, por unanimidade dos votos, o entendimento no sentido de declarar inconstitucional os incisos III, IV, V e VI, do parágrafo 3º, do art. 93, da Lei Orgánica do Município de Afogados da Ingazeira, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista pelo art. 61, §1º, II, alínea "c" da Carta Maior e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco.



    2. No entanto, o referido julgado estabeleceu que a inconstitucionalidade decretada não deve seguir a regra geral da retroatividade, devendo ter seus efeitos modulados para que não prejudique os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, §3º, inciso III da mencionada lei, operando, in casu, os efeitos ex nunc da decisão.



    3. Portanto, tendo em vista que a norma questionada disciplinou o pagamento de quinquênios aos servidores do Município, não se mostra plausível, em obediência ao Princípio da Segurança jurídica, negar o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço de período compreendido entre a edição da norma declarada inconstitucional e a publicação do acórdão da ADI nº. 0387736-3.



    4. Assim, como a inconstitucionalidade do art. 93, §3º, inciso III, da LOM só tem seus efeitos concretizados a partir de 30/10/2017, sua declaração não tem o condão de afetar o direito já adquirido pela parte Apelada em ter restaurada aos seus vencimentos a gratificação referente aos quinquênios. A apelada provou que cumpriu o requisito temporal que permite a implementação do adicional por tempo de serviço aos seus vencimentos no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado, com o pagamento retroativo das prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, respeitados, contudo, os pagamentos referentes ao adicional que já vinham sendo feitos no mencionado período prescricional.



    5. Embora a magistrada a quo, haja condenado o Município ao pagamento de valor correspondente aos quinquênios devidos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 2204-76.2013.8.17.0110 (que reconheceu aos servidores municipais o direito ao recebimento de tal adicional), o ajuste da sentença implicaria na “reformatio in pejus" pois agravaria a situação do município recorrente.



    6. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII; 37, inciso XIV; e 60, §4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente